Tribunal: CARF
Processo: 10783.905582/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905582/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.812 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
SERTRADING (BR) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2009
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA DCTF. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INTRANSPONÍVEL.
Erro de fato no preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar
uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento
ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de efetuar a análise da liquidez e certeza do
crédito, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos dos Pareceres Normativos Cosit no 8, de 2014 e no 2, de 2015.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito, nos termos da fundamentação, e afastar o óbice da ausência de retificação
da DCTF, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014. Votou pelas conclusões o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.811, de 19 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10783.905580/2014-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905582/2014-10
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A interessada acima qualificada apresentou em 10/05/2012 o PER/DCOMP no
09416.85046.100512.1.7.04-6164, por meio do qual foi compensado Crédito do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 0220 - com débitos de sua responsabilidade.
O crédito informado seria decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ, que daria
azo ao pretendido crédito. Entretanto, como não retificou a DCTF, foi-lhe negado o direito
creditório, haja vista que o pagamento encontra-se integralmente alocado ao débito informado na
DCTF original.
Por meio do Despacho Decisório no 095451453, de 03/12/2014, ciência em
12/12/2014, constante nos autos, não foi homologada a Declaração de Compensação citada
acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos sem saldo reconhecido para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
[...]
Enquadramento Legal: Art. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Irresignada, a contribuinte encaminhou manifestação de inconformidade, na qual,
alega basicamente que, mesmo o crédito estando bem demonstrado por meio do DARF e da
DIPJ, a DRF entendeu por bem não homologá-la porque o valor total recolhido pela Recorrente
não teria sido suficiente para pagar o valor originário do débito.
O Acórdão da DRJ/REC recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/03/2009
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
restituição ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação
quando constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi
integralmente utilizado na quitação de débito confessado em DCTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO SUJEITO PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

O fundamento da decisão recorrida basicamente foi a seguinte:

8.5. A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ,
porém não retificou a DCTF, nem mesmo após a ciência do despacho
decisório.
8.6. Nessa hipótese, não há como lhe reconhecer o direito creditório, ex-
vi do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015:
(...)
10.5. Desse modo, por se tratar de uma confissão de dívida do sujeito
passivo, inclusive podendo ser contra ele cobrado na falta de pagamento,
ele necessariamente terá de alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou
apresentar uma DCOMP. Trata-se de simetria de formas. Fazendo uma
analogia, é a mesma situação daquela contida no art. 352 do CPC, pois
ali também depende de uma atuação de quem fez a confissão para ela
poder ser revogada. No presente caso, a atuação do sujeito passivo se dá
mediante retificação da declaração que constituiu o crédito tributário
perante o Fisco, conforme item 10. Inclusive o CARF já decidiu que o
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

crédito alocado em DCTF não retificada não é líquido e certo, e o
indébito pressupõe a retificação da DCTF:
8.7. Após análise descrita acima, constatamos que o DARF – Código de
Receita – 0220 – IRPJ, período de apuração 31/03/2009 e data de
arrecadação 04/05/2009, no valor de R$ 565.802,21 foi utilizado
totalmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
8.8. Assim, o Despacho Decisório procede, pois, não sendo o
pagamento efetuado pela contribuinte indevido ou em valor maior que
o devido, não deveria se encontrar disponível, não podendo ser objeto de
Pedido de Restituição ou Compensação.

Em outras palavras, entendeu que sem a retificação tempestiva da DCTF não
assistiria direito ao crédito pretendido sendo que o pagamento quitou o débito efetivamente
confessado.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese:
Diz que o direito creditório aqui tratado foi devidamente comprovado por meio da
DIPJ-Retificadora, mas sua demonstração em sede de DCTF-Retificadora não foi possível,
repise-se, pois considerando o transcurso de lapso temporal superior a 5 anos, o Sistema
Eletrônico da Receita Federal do Brasil simplesmente impede a retificação da DCTF
Assim, considerando a demonstração documental do direito ao crédito, bem como
o entendimento consolidado no E. CARF e no âmbito da RFB por meio dos Pareceres COSIT
supracitados, deve a decisão da DRJ ser reformada, nos moldes tecidos, de forma a declarar o
direito à compensação nos moldes pretendidos.
Pugnou pela retificação de ofício da DCTF originária nos moldes do artigo 147, §
2o, do CTN, de forma que seja reconhecido o direito creditório pleiteado, determinando-se a
conversão do julgamento em diligência, se for o caso, nos moldes tecidos.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise de
liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita
Federal do Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de IRPJ.
A DIPJ foi retificada mas alega a Recorrente ter restado impossibilitada de retificar a
DCTF em razão do transcurso do lapso temporal de 05 anos, o que impediria a
retificação.
Em análise originária o pedido de compensação não foi homologado por supostamente
ter sido utilizado para quitação de débito confessado. O crédito não foi analisado.
De fato, tratando-se despacho decisório eletrônico, diante da inexistência de retificação
da DCTF, o débito originalmente confessado restava registrado no sistema e o DARF
pago foi usado para liquidá-lo.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente defende a existência do crédito,
apresenta demonstrativos, justifica a origem do crédito e anexa:
1.
DCTF;
2.
DARFs;
3.
PER/DCOMP;
4.
DIPJ;
5.
SPED CONTÁBIL.
Ocorre que, a DRJ julgou improcedente sua Manifestação de Inconformidade por
entender que ao não retificar a DCTF o pagamento realizado foi usado para quitar o
débito confessado.
Percebe-se que, novamente, o crédito alegado sequer fora analisado, em que pese o
contribuinte tenha trazido aos autos toda a documentação suficiente para análise. A falta
de retificação da DCTF pelo contribuinte foi o fundamento para o indeferimento da
compensação pleiteada.
Entretanto, discordo que esta seja uma barreira insuperável ao ponto de impedir o
contribuinte de utilizar-se de um crédito que efetivamente faz jus.
Desde sua Manifestação alega a Recorrente que o sistema da Receita Federal impediu a
retificação em razão do transcurso do prazo de 05 anos. Ora, por um lado a DRJ alega
que a Recorrente não retificou a DCTF nem após o Despacho Decisório, e alega ter tido
tempo suficiente para isso, entretanto o que se observa é que a contribuinte tomou
ciência do Despacho Decisório em 12/12/2014, e só poderia ter retificado até
31/12/2014, ou seja, teve prazo inferior ao que possuía para apresentar sua Manifestação
de Inconformidade.
Entendo que a alegação trazida pela Recorrente é absolutamente razoável diante do
curto período de tempo entre o Despacho Decisório e o término do prazo para
Retificação.
Neste sentido, o mesmo Parecer COSIT n. 02/2015 dispõe que:
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

Assim, entendo que a falta de retificação da DCTF além de justificada, não pode ser
uma barreira intransponível para análise do crédito pleiteado.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a competência
para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo
revisão] é que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi
adotada a separação entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos
de julgamento (Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência
para praticar os atos primários de que são exemplos o lançamento e o despacho
denegatório do pleito repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de
reapreciação daqueles atos primários, só podem os órgãos julgadores
administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam ou confirmam,
parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e jamais
decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame). (MICHELS, Gilson
Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco, 2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são incompetentes
para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito.
Por sua vez, adoto como razão de decidir a fundamentação contida no Acórdão no 1301-
003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém,
ao preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ
Pago a Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas
compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro
material, e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de
crédito, bem como levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da
RFB, é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de
tal erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO
CONFESSADO, RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO
CONTRIBUINTE. CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas
nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais
sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as
ofensas em matéria de ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e
vício formal especial, desde que a matéria não esteja submetida aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo
a pagar a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN
para inscrição na Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa
local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL), desde
que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já
tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de
julgamento, e oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado
para tanto, sejam apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se
averiguar a ocorrência do erro alegado e consequentemente a aferição de seu
direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto
no sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca
da existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a
liquidez e certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN,
retomando-se a partir de então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade de
retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do
PER/DCOMP, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia passar à análise de liquidez e certeza.
É relevante ressaltar que os órgãos julgadores, como asseverado anteriormente, são
incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte.
Entretanto, para que se homologue as compensações declaradas, caberá à Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as tarefas de verificar a
ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado, bem como confirmar que o mesmo já não foi utilizado
como Saldo Negativo e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos
vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Quanto ao pedido feito para que a apreciação seja feita em conjunto com o Processo
Administrativo n. 10783.905582/2014-10, não há previsão regimental para acolher tal
pedido, por isso o indefiro. Outrossim, também resta prejudicado na medida em que o
referido processo está sendo apreciado na sistemática de recurso repetitivo.
Resta prejudicado o pedido de diligência em razão da incompetência deste Conselho
analisar de forma originária o crédito, podendo a unidade de origem requerer as
diligências que entender necessárias.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.812 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.905582/2014-10

da fundamentação acima, e afastar o óbice de análise do crédito, devendo o processo
retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de
indébito, nos termos da fundamentação, e afastar o óbice da ausência de retificação da DCTF,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital